Tribunal: TJDFT
Processo: 0709218-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSAMENTO. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional criada para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios, sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica, para prejudicar seus credores, permitindo-se, destarte, por meio da aplicação do aludido instituto, a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa.
2. O art. 133 do Código de Processo Civil determina que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para se manifestar e requerer as provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas depois de finalizada a etapa instrutória é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.